Tribunal: STF
Processo: Rcl 45669
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 20501-02.2016.5.04.0511, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    A parte reclamante sustenta que,
    “ao imputar ao ente público o ônus da prova quanto a fiscalização do contrato de terceirização, também, verifica-se que tal decisão se apresenta em afronta a decisão do STF no RE 760.9631/DF.
    Diferente da decisão da Turma do TST ficou decidido no julgamento do RE nº 760.931 que é da parte reclamante o ônus, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, comprovar, de forma específica e individualizada, a conduta culposa e o nexo de causalidade da Administração Pública na fiscalização das empresas tomadoras de serviço.
    Não se pode afirmar que o Supremo Tribunal Federal não abordou ao ônus da prova pela inexistência de fiscalização e detecção de irregularidades cometidas pela empresa terceirizada, sendo facilmente comprovado que houve debate sobre essa matéria ao ler os votos vencedores do julgamento do RE.” (eDoc. 1, p. 22)
    Aduz que o julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 760.931 “não teve o condão de alterar a tese originária, ou seja, o afastamento da responsabilidade, no caso, da União, quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização”, bastando que “tenha havido fiscalização do contrato, ainda que por amostragem, não podendo ser utilizado o fundamento de que a fiscalização foi ineficaz ou que o ente público não fiscalizou”.
    Conclui que, 
    “além da decisão ser proferida em violação a constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a questão enfrentada diz respeito, também, ao ônus da prova, sendo que a mesma, no caso dos autos, sempre foi atribuída ao ente público, uma vez que a parte reclamante [empregada] não produziu nenhuma prova neste sentido, o que leva a concluir, mais uma vez, que a decisão dos autos do TST está fundamentada na condenação automática do Município, situação esta que restou vedad[a] pelas decisões do STF no julgamento da ADC n.º 16 e no RE760.931/DF. ” (eDoc. 1, p. 25/26)
    Transcrevo, os pedidos formulados na peça vestibular:
    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF;
    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera partes, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº TST-AIRR-0020501- 02.2016.5.04.0511, pelas razões antes expostas; 
    […]
    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, recebendo e julgando procedente a presente RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela Justiça do Trabalho sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/ DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo.” (eDoc. 1, p. 30)
    Em 28/06/2021, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc. 16).
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    Nessa perspectiva, considerando as informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc. 16), verifico que, em observância à sistemática da repercussão geral, a Vice-Presidência do TST, em 19/03/2021, determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Bento Gonçalves, até decisão de mérito do STF sobre o Tema 1118 RG, após o que deverá ela proceder à análise do recurso, observando o precedente obrigatório. Desse modo, não há que se falar em usurpação de competência do STF ou descumprimento de suas decisões.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Casso a liminar deferida anteriormente.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente